Tribunal: TJDFT
Processo: 0700373-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRINCÍPIOS DA ABSOLUTA PRIORIDADE, PROTEÇÃO INTEGRAL E MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. NECESSIDADE DO ALIMENTADO E POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. BINÔMIO. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.

Os alimentos devem ser fixados em atenção ao binômio necessidade do alimentado/possibilidade do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).

Em atenção aos princípios da absoluta prioridade, proteção integral e melhor interesse da criança, aliados à via estreita do agravo de instrumento, cabe a majoração da verba, sobretudo por decorrer do dever absoluto de sustento e quando demonstrada a capacidade econômica do alimentante.